Tribunal: TJDFT
Processo: 0746821-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746821-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNI FINANCAS E INVESTIMENTOS DE NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: JULIANA LIMA POUSO DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c indenização, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela autora/agravada para determinar o arresto de ativos financeiros nas contas bancárias da ré/agravante, via SISBAJUD, até o limite de R$ 20.422,88. Alega, em síntese, que: 1) a devolução dos valores deve seguir a legislação aplicável ao sistema de consórcios, conforme a Lei Federal no 11.795/2008; 2) a medida cautelar de arresto foi precipitada, sem a devida comprovação dos requisitos legais; 3) a liberação dos valores à agravada antes do julgamento definitivo da ação pode resultar em danos irreversíveis à agravante; 4) não há prova de que a agravante esteja dilapidando seu patrimônio ou que haja risco de esvaziamento de bens, a justificar a arresto determinado. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) a probabilidade do direito da Autora é manifesta apenas contra a UNI FINANÇAS E INVESTIMENTOS DE NEGÓCIOS LTDA. Os autos indicam a ocorrência de vício de consentimento, caracterizado por erro substancial e dolo, que maculam a validade do negócio jurídico celebrado, diante das conversas com a vendedora Juliana e áudios juntados, Ids 244744336 e 244734483. A narrativa da Autora, corroborada pelos documentos anexados, demonstra que ela foi induzida a erro quanto à natureza do contrato e às condições essenciais do negócio, tanto é que foram juntados anúncios de imóveis e foram feitos dois consórcios, com chances remotas de contemplação dos dois ao mesmo tempo. (...) O perigo de dano é igualmente presente. A conduta em se recusar a restituir integralmente os valores pagos, alegando que só devolveriam até 20% ou por sorteio ao final do grupo, já demonstra a dificuldade que a Autora enfrentará para reaver seu dinheiro. A notória existência de múltiplas ações judiciais com a mesma temática, constatada por este Juízo evidenciam um padrão de comportamento que pode levar à dilapidação patrimonial das Rés ou à sua insolvência, comprometendo o resultado útil de um eventual provimento jurisdicional futuro. Há um risco concreto de que as Rés se utilizem de manobras para frustrar a execução, tornando a recuperação dos valores pagos pela Autora extremamente difícil ou impossível. Assim, o arresto dos valores depositados nas contas da ré mostra-se medida acautelatória necessária e proporcional para resguardar o direito da Autora à restituição e garantir a efetividade da jurisdição. (...) No caso, a decisão agravada apenas determinou o arresto de valores com base na probabilidade do direito da autora/agravada (vício de consentimento) e no risco de dano irreparável (potencial insolvência da agravante em razão da multiplicidade de ações com o mesmo objeto). Assim, ainda não está em discussão se a devolução dos valores deve seguir a legislação aplicável ao sistema de consórcios (Lei 11.795/2008), tanto é que constou da parte final da decisão agravada que “em relação ao consórcio, a nulidade somente será aferida após a resposta”. Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante, pois o arresto busca garantir eventual direito que vier a ser reconhecido em favor da agravada ao final, não havendo menção de os valores arrestados serão liberados a ela antes disso. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator